Tribunal: TJMT
Processo: 0000476-50.2014.8.11.0039
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000476-50.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SANDRO MULATO DE SOUZA - CPF: 009.808.931-51 (APELANTE), LUCIANA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 030.166.301-76 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 147,
CAPUT ̧
C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F” E ART. 32, §2o DA LEI 9605/98 – IRRESIGNINAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – READEQUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL COM AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO NÃO OPERADA – PENA FIXADA PROPORCIONALMENTE – SÚMULA

231 STJ –
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INCABÍVEL – PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AFETA AO JUIZ DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando o réu em seu depoimento nada declarou.

O entendimento cristalizado no enunciado no 231 da Súmula da jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça desautoriza estabelecer-se através da aplicação de atenuantes, quantidade de pena privativa de liberdade inferior ao previsto para o preceito secundário da norma penal incriminadora

A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0000476-50.2014.811.0039 (Código 55385), originária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, na qual,
Sandro Mulato de Souza
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 147,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e art. 32, §2o, da Lei 9.605/1998, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ai pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito prevista no art. 43, inciso IV, do Código Penal.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação (Id. 28166498/28166499). Em suas razões pleiteia a observância do duplo grau de jurisdição, bem como a readequação da pena aquém do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do STJ e a suspensão da condenação em custas processuais, nos termos do art. 3, do Código de Processo Penal e art. 98, do Código de Processo Civil.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para reconhecer a gratuidade processual ao apelante, mantendo os demais termos da sentença incólume. (Id. 28167454).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora Silvana Correa Viana, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para reconhecer a gratuidade processual ao apelante, mantendo a sentença nos demais termos (Id. 32666981).

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0000476-50.2014.811.0039 (Código 55385), originária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, na qual,
Sandro Mulato de Souza
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 147,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e art. 32, §2o, da Lei 9.605/1998, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ai pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito prevista no art. 43, inciso IV, do Código Penal.

Emerge dos autos (Id. 28163486):

“(...) Pela prática do seguinte fato delituoso:

1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 06 de dezembro de 2013, por Volta de ooh2omin, na residência particular, na Rua Alan Kardec, n9 602, Jardim Popular, nesta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos, SANDRO MULATO DE SOUZA, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher na forma da lei especifica, ameaçou a vítima Luciana da Conceição Silva, sua ex-companheira, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave consistente em sua morte.

2o FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstancias de tempo e local, SANDRO MULATO DE SOUZA, com consciência e vontade, praticou maus-tratos contra o animal doméstico da vítima Luciana da Conceição Silva, sua ex-companheira, que resultou na morte daquele.

Ressai dos autos que, na data e local retromencionado, a vítima estava junto com o seu atual companheiro, Sidimar Martinez Molina e, após seu namorado ter ido embora, chegou no local seu ex-companheiro, ora denunciado, esmurrando a porta, ordenando que a vítima a abrisse, o que foi atendido e, enciumado pelo fato da vítima ter novo companheiro, o increpado começou a desferir vários socos na vítima e proferir ameaça, dizendo que se fosse preso depois resolveria tudo com a ofendida.

Ademais, denota-se que o denunciado ceifou a Vidado gato, animal de estimação da ofendida, quebrando seu pescoço. (...)”

A defesa não insurgiu quanto a materialidade e autoria delitiva, buscando em
suas razões a observância do duplo grau de jurisdição, bem como a readequação da pena aquém do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do STJ e a suspensão da condenação em custas processuais, nos termos do art. 3, do Código de Processo Penal e art. 98, do Código de Processo Civil.

DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO

A defesa pleiteia a observância do duplo grau de jurisdição, sendo este um principio do direito processual que garante, a todos os cidadãos jurisdicionados, a reanálise de seu processo por uma instância superior.

Desta feita, passo a análise dos referidos pedidos feitos pela defesa do apelado.

READEQUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, COM O AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A defesa pleiteia a readequação da pena aquém do mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231 do STJ, por conta da circunstância da confissão espontânea.

Em relação ao pedido de superação da Súmula 231 do STJ, o apelante requer seja reduzida a pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, com o reconhecimento da confissão espontânea.

Destarte, a inviabilidade do pedido está referendada pelo teor do Enunciado da Súmula 231 do STJ, que estabelece:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. ”

Neste sentido trago o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) Inobstante tenham sido reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea,
não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

(N.U 0008951-78.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019). ”

Concernente ao reconhecimento da confissão espontânea, trago a baile o depoimento do apelante na fase inquisitiva,
in verbis:

“(...) QUE observando boletim de ocorrências juntados aos autos alega que realmente foi à residência de LUCIANA, porém entrou pelo portão, porém iniciaram discussão “de casal”, quando ela ficou nervosa “me atacou”, mordeu um dos braços do interrogado, que para não ser agredido empurrou-a sobre a cama; QUE em seguida foi embora,
porém recorda ainda que durante os fatos, devido ao nervosismo, desferiu um chute contra o gato de LUCIANA que estava na área; QUE não desferiu nenhum tapa ou soco contra LUCIANA, nem mesmo recorda de ter ofendido-a
(...)”

Denota-se da leitura acima que o apelante em seu depoimento não confessou a prática delitiva, não havendo assim que se falar em reconhecimento da atenuante na segunda fase da dosimetria, ademais, o pleito defensivo de readequação da pena aquém do mínimo legal contraria o ensinamento da Súmula.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A defesa pugna pela suspensão da condenação em custas processuais.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“...A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Sandro Mulato de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020